Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. ABANDONO MATERIAL. ART. 244, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AFASTADA TESE ABSOLUTÓRIA DEFENSIVA. PLEITO MINISTERIAL DE REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CÍVEL PREEXISTENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
1. A mera alegação do réu de não possuir condições financeiras ou de desemprego formal não se presta a afastar a sua responsabilidade pelo crime de abandono material previsto no artigo 244 do Código Penal, quando ausente provas da justa causa para o inadimplemento da obrigação alimentar. Precedentes.
2. A ausência de prova concreta da impossibilidade do pagamento da pensão alimentícia, por vários e seguidos anos, conduz em ofensa à norma contida no artigo 244 do Código Penal, não se podendo isentar o réu de sua responsabilidade legal ou afastar o dolo de sua conduta.
3. Configura falta de interesse recursal o pleito de fixação de indenização mínima para reparação dos danos decorrentes da infração (a teor do art. 387, IV, do CPP), quando já existe título executivo judicial cível com base nos mesmos fundamentos (a falta de pagamento de prestação alimentar) e valores vindicados pelo Parquet, sob pena de incorrer em bis in idem.
4. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Apelo ministerial não conhecido, por ausência de interesse.